Tribunal: TJDFT
Processo: 0735332-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA NÃO MOTIVADO. DECURSO DE TEMPO INSUFICIENTE ENTRE A ÚLTIMA CONSULTA E O NOVO PEDIDO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo competente, das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas informatizados deve observar, em cada caso, o princípio da razoabilidade, dependendo, ainda, de motivação expressa do Exequente, sob pena de onerar a máquina judiciária com providências que cabem ao autor da demanda.
2. Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova pesquisa junto aos sistemas disponíveis à Justiça quando o Exequente não demonstra qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado, ou, ainda, quando não há lapso temporal relevante entre as últimas diligências realizadas e o pedido de reiteração de consulta ao sistema informatizado, sobretudo quando verificado que o Exequente deixou de envidar esforços na busca de outros meios aptos a garantir a satisfação de seu crédito.
3. Recurso improvido.